Tribunal: CARF
Processo: 13609.901874/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.901874/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.718 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2007
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Na hipótese em que o contribuinte retifica a DCTF após a ciência do despacho
decisório para fins de reduzir ou mesmo eliminar o débito antes declarado e,
assim, formalizar a existência do direito creditório a título de pagamento
indevido ou a maior, é necessária a apresentação de elementos probatórios que
justifiquem a redução do débito declarado, não bastando para tanto a simples
retificação da DCTF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-004.717, de 17 de junho de
2020, prolatado no julgamento do processo 13609.901875/2010-11, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 47, §§ 1o e
2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.901874/2010-69
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.718 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.901874/2010-69

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão de primeira
instância que manteve decisão da Unidade de Origem que não homologou compensação em que
a Recorrente pretendeu utilizar direito creditório do tipo “pagamento indevido ou a maior”.
Conforme se depreende da análise do Despacho Decisório, o direito creditório
pleiteado não foi reconhecido em razão de o pagamento informado na declaração de
compensação (DComp) se encontrar integralmente utilizado, alocado a débito declarado pela
própria Contribuinte em DCTF.
Inconformada com a decisão da Autoridade competente da DRF, a Contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade informando que transmitiu DCTF retificadora para
reduzir o débito que, no Despacho Decisório, consta como vinculado ao pagamento em questão.
Juntou nota fiscal que, de acordo com seu entendimento, comprovaria a retificação do débito e,
com base nessa alegação, requereu a homologação de sua compensação.
A DRJ considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade por entender
que, após a ciência do despacho decisório, a retificação da DCTF somente poderia produzir
efeitos se viesse acompanhada de elementos de prova que justificassem a retificação. Nesse
sentido deixou consignado que a nota fiscal juntada aos autos não é suficiente para esse fim.
Como fundamento para sua decisão, fez referência à alínea “c” do inciso I do § 2o do art. 9o da
IN RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010, então vigente, segundo a qual a retificação da
DCTF não produzirá efeitos quando alterar débitos relativos a impostos e contribuições em
relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
Irresignada, a Contribuinte apresentou o Recurso Voluntário ora sob exame em
que reitera suas razões de defesa, e contesta a base legal da decisão de primeira instância,
argumentando que “ao contrário do afirmado pelo acórdão combatido, não há que se falar em
aplicação a alínea ‘c’ do inciso I do § 2o do artigo 9o da IN 1.110/2010, pois a Recorrente não foi
submetida a procedimento de fiscalização”.
Acrescenta, ainda, que a decisão de primeira instância é contraditória porque, de
um lado, quando serve de fundamento para a não homologação da compensação, afirma que a
DCTF presume-se verdadeira e faz prova do valor do débito; e, de outro, quando a Recorrente
pretende se valer de retificação de DCTF para demonstrar a existência de crédito, o acórdão
recorrido contradiz sua própria fundamentação ao afirmar que a DCTF retificadora só pode ser
considerada como argumento de impugnação, e não como prova.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do Regimento
Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
Conforme relatado, a Recorrente requer o reconhecimento de direito creditório do tipo
“pagamento indevido ou a maior”, que não foi reconhecido pela Unidade de Origem em
razão de o pagamento informado na DComp em tela encontrar-se integralmente
utilizado, alocado a débito declarado pela própria Contribuinte em DCTF.
Em sua defesa, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade informando
que transmitiu DCTF retificadora para reduzir o débito que, no Despacho Decisório,
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.718 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.901874/2010-69

consta como vinculado ao pagamento em questão, e juntou nota fiscal que comprovaria
a retificação do débito.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade por entender que, após a
ciência do despacho decisório, a retificação da DCTF somente poderia produzir efeitos
se viesse acompanhada de elementos de prova que justificassem a retificação, e afirmou
que a nota fiscal juntada aos autos não é suficiente para esse fim.
Trata-se, portanto, do típico caso em que a Recorrente retifica a DCTF após a ciência do
despacho decisório para fins de reduzir ou eliminar o débito antes declarado e, assim,
formalizar a existência do direito creditório a título de pagamento indevido ou a maior.
Em casos como esse, a jurisprudência deste Colegiado de segunda instância consolidou-
se exatamente conforme decidiu o órgão julgador de primeira instância, no sentido da
necessidade de serem apresentados elementos probatórios que justifiquem a redução do
débito declarado, não bastando para tanto a simples retificação da DCTF, conforme
evidenciam as ementas abaixo colacionadas, com destaques acrescidos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. IRPJ. BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERSUS VENDA DE MERCADORIAS. FALTA
DE COMPROVAÇÃO.
Para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, na sistemática
de tributação com base no lucro presumido, as receitas decorrentes das
atividades consideradas como prestação de serviços em geral estão sujeitas ao
percentual de 32%. Não comprovado nos autos o exercício da atividade, e o
recebimento de receitas correspondente à atividade de venda de mercadoria
(desenvolvimento e edição de softwares prontos para o uso, de prateleira,
standard), não se pode conceber que a mera retificação da DCTF seja
suficiente para aplicação da alíquota de 8%.
DIREITO CREDITÓRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR DE IRPJ. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA
DO CRÉDITO. ART. 170, CTN.
Não colacionado aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins
de comprovação do direito creditório, ficam prejudicados os requisitos de
liquidez e certeza do crédito, previstos no Art. 170, do Código Tributário
Nacional.
(Acórdão no 1001-001.749, Data da Sessão 05/05/2020, Relator(a) André
Severo Chaves)

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação da DCTF após a emissão do despacho decisório não é prova
suficiente a comprovar a existência de pagamento indevido ou a maior. Faz-se
necessária a apresentação de documentos hábeis e idôneos (escrituração
contábil e fiscal) para comprovar a correição dos valores retificados, e por
conseguinte, a existência de crédito líquido e certo.
(Acórdão no 1301-004.369, Data da Sessão 23/01/2020, Relator(a) Fernando
Brasil de Oliveira Pinto)
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.718 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.901874/2010-69

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/01/2003
DÉBITO FISCAL DECLARADO E PAGO. RETIFICAÇÃO
A retificação do débito fiscal apurado, declarado na respectiva DCTF e pago
tempestivamente, somente é aceita, mediante a apresentação de documentos
fiscais e contábeis, comprovando erro na apuração do valor inicialmente
apurado, declarado e pago.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito
passivo, mediante a transmissão de Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (Per/Dcomp), está condicionada à certeza e liquidez do crédito
financeiro declarado.
(Acórdão no 3301-001.111, Data da Sessão 02/09/2011, Relator(a) José Adão
Vitorino de Morais)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/03/2007
DIREITO
CREDITÓRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
POSTULANTE.
RETIFICAÇÃO DE DCTF. INSUFICIÊNCIA.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de
compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que
deve carrear aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a
existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado. A mera retificação de DCTF
não é suficiente para esta demonstração, a qual deve ser realizada mediante
documentos contábeis e fiscais.
(Acórdão no 3401-007.403, Data da Sessão 17/02/2020, Relator(a) Carlos
Henrique de Seixas Pantarolli)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o
pedido de restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se funde.
(Acórdão no 9303-010.062, Data da Sessão 21/01/2020, Relator(a) Demes
Brito)

Dessa forma, considerando que no presente caso nada foi trazido aos autos para além da
DCTF retificadora e de uma nota fiscal que, realmente, não se presta a comprovar o que
fora alegado, é forçoso concluir que a Requerente não se desincumbiu de seu ônus de
comprovar a liquidez e certeza de seu direito.
Quanto aos demais argumentos trazidos pela Recorrente, relacionados à inaplicabilidade
da Instrução Normativa RFB no 1.110, de 2010, ao presente caso, e à alegada
contradição na fundamentação da decisão recorrida, cumpre esclarecer o seguinte.
De fato, no presente caso, a Recorrente não foi submetida a procedimento de
fiscalização no sentido estrito. No entanto, como o pleito da Recorrente já havia sido
objeto de verificação pela Autoridade competente – culminando com a expedição do
Despacho Decisório combatido –, a redução pretendida no débito em tela precisava ser
devidamente demonstrada pela Recorrente, não bastando para tanto a mera retificação
da DCTF, conforme já amplamente evidenciado pela jurisprudência acima colacionada.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.718 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.901874/2010-69

Dessa forma, não há qualquer contradição na decisão recorrida. O fato de a Recorrente
não ter sido intimada a comprovar a informação contida na DCTF original –considerada
na análise do pedido – não afasta a necessidade de ser comprovada a razão pela qual
essa mesma informação foi posteriormente retificada. Especialmente porque, com essa
retificação, a Recorrente pretendeu alterar a situação jurídica que se estabeleceu com a
expedição do despacho decisório.
Em outras palavras, como a Autoridade competente analisou as informações fornecidas
pela Contribuinte e concluiu que, em razão da insuficiência do direito creditório, o(s)
débito(s) informado(s) na DComp não foi(ram) extinto(s), para alterar a situação
jurídica desse(s) débito(s) a Recorrente precisava comprovar que as informações
anteriormente prestadas estavam incorretas, e não simplesmente declarar que um erro
foi cometido na declaração original. Essa, inclusive, é a essência do § 1o do art. 147 do
Código Tributário Nacional, segundo o qual, “a retificação da declaração por iniciativa
do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento”. A
bem da verdade, ainda que aqui não estejamos diante do instituto do lançamento por
declaração (que é o objeto do art. 147 do CTN), a inteligência da referida norma deixa
bastante claro que a retificação de declaração tendente a reduzir valor de tributo, quando
pretendida após a análise da autoridade fiscal, precisa ser devidamente comprovada.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra correspondência
com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do RICARF,
reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital